Tribunal: TJES
Processo: 5020231-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020231-24.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO: MARIVONE LIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020231-24.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO (A): MARIVONE LIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXAS DE OBRA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por MARIVONE LIRA DA SILVA, ora Recorrida, em face de MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA, ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que firmou contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com a Recorrente, realizando o financiamento do bem junto à Caixa Econômica Federal através do programa ‘minha casa minha vida’, sendo previsto para entrega das chaves a data de 31/05/2021, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias, findando-se em 31/11/2021.

Alega que, recebeu as chaves do imóvel em 09/08/2021, porém, continuou sendo cobrado valores referentes a taxa de evolução de obra, visto que, a requerida não comunicou a conclusão da obra junto à Caixa Econômica Federal

Aduz que tentou a solução do problema de forma administrativa, mas não obteve êxito. Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo: (i) suspensão das cobranças; (ii) devolução em dobro dos valores referentes às taxas de evolução de obra pagos indevidamente; (iii) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id. 8593595)
determinando
que a parte demandada, no prazo de cinco dias, suspenda as cobranças concernentes à taxa de juros de obra, sob pena de multa por cobrança realizada que, desde já, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser majorada em caso de resistência.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8593617) sustentando, de forma preliminar: (i) falta de interesse de agir por ausência de reclamação prévia; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) incompetência do juízo e, no mérito, sustentou inexistência de cobranças, bem como, observância do dever de informação, ao fim, em caso de não acolhimento das preliminares, requereu a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. (id nº 16820645).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8593623), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito da requerente, para:

I) Condenar a requerida a restituir, em dobro, as taxas de evolução da obra referentes ao período posterior ao da entrega das chaves (09/08/2021), com correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação;

III) Condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido com correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8593632). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes ante a ausência de ato ilícito.

A Recorrida não apresentou Réplica, nem contrarrazões (Id. 8593637).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No mérito, com efeito, a "taxa de evolução da obra" consiste no encargo imposto ao mutuário, no caso, a Recorrida, a ser suportado no decorrer da construção, até a efetiva entrega do imóvel.

Em análise dos autos, nota-se que a cláusula “05” do contrato estipulava a data de entrega do imóvel para 31/05/2021, somado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias a data final de entrega do imóvel passou para 31/11/2021. Porém, no dia 20/07/2021 foi emitido o documento habite-se (Id. 8593591) e o imóvel foi entregue ao Recorrido em 06/08/2021 (Id. 8593590). Entretanto, mesmo após a entrega do imóvel, continuou-se cobrando da Recorrida o valor de R$ 567,72 (quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) referente a taxa de juros de obra, o que não é admissível.

Assim, não possuindo qualquer supedâneo legal para a cobrança de taxa de evolução da obra após a sua conclusão, é de rigor a manutenção do entendimento lançado na sentença objurgada.

Outrossim, a temática não se revela inédita perante essa Turma Recursal, existindo entendimento no sentido da
ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento,
devendo a construtora restituir o valor a tal título ao consumidor lesado.

De outro modo, apesar da taxa de evolução de obra ter por finalidade a remuneração do agente financeiro (Caixa Econômica Federal) que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel, deve ser unicamente suportada pela Construtora, visto que esta que deu causa à mora para com a entrega do imóvel.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE FASE DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. Como é sabido, a taxa de evolução de obra , também conhecida como juros de fase de obra, são os juros compensatórios devidos à instituição bancária, pelo promitente comprador do empreendimento financiado, no período compreendido entre a aprovação do financiamento e o término do empreendimento, não podendo a mesma ser suportada pelo consumidor após a data aprazada para a entrega da obra, mas tão somente pela construtora que é a responsável pelo inadimplemento atinente à entrega do imóvel financiado. Precedentes. II.
Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo inclusive a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve ela sim suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra devidas após a data aprazada para a entrega do empreendimento, por ser a única responsável pelo eventual atraso da entrega do empreendimento
. III. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003388, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA EM SEDE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I
A Taxa de Evolução de Obra, que tem por finalidade remunerar o Agente Financeiro que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel -, deve ser suportada pela Construtora, a partir da sua mora para com a entrega do imóvel
. Precedentes. II Na hipótese, considerado que o prazo de conclusão da obra objeto dos autos restou estipulado em 15/01/2015, consoante disposição contida no Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e' Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações de fls. 103/156, incumbe às Recorrentes, a partir de então, suportar a citada Taxa de Evolução de Obra, situação que deverá perdurar até a efetiva entrega do imóvel. III Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a obrigação de as Recorrentes custearem a denominada Taxa de Evolução de Obra, no período anterior à data de 12/01/2015. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179001511, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

“(...) 1)
Vem se consolidando perante este egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que descabe a cobrança da denominada ‘taxa de evolução de obra’ quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira.
2) (...) 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0020122-43.2016.8.08.0012, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

“(...) 6.
Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra.
Precedentes TJES (...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0018282-94.2014.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017).

Assim, em que pese as alegações da construtora, não há como a respectiva taxa continuar sendo cobrada do consumidor, sendo de responsabilidade da empresa que incorreu em mora injustificada proceder ao pagamento da taxa de evolução de obra.

Trago à baila as teses firmadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 996
sob a sistemática dos recursos repetitivos, sobre a matéria debatida nesta esfera Recursal:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015,
em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida
, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3
. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
.

REsp 1729593 / SP - RECURSO ESPECIAL - 2018/0057203-9 – RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – PUBLICAÇÃO - 27/09/2019.

Quanto à impugnação recursal aos danos materiais pleiteados na exordial, diante da suposta ausência da documentação pertinente, entendo que, u
ma vez demonstrada a ocorrência de mora e a cobrança indevida das taxas de evolução de obra após a entrega do imóvel, por culpa da Recorrente, não restam dúvidas acerca de sua responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela parte autora, de modo que entendo por acertada a sentença de piso quando condenou o Recorrente a restituir os valores cobrados a título de juros de obra.

Quanto às demais controvérsias recursais no que se refere à correção monetária e juros moratórios, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Todavia, no que concerne à indenização por danos morais, entendo assistir razão ao Recorrente.

Está cristalizado no colendo Superior Tribunal de Justiça, no E. Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais.

Não olvido que, para beneficiários de programas habitacionais, como é o caso do “Minha Casa, Minha Vida”, o atraso demasiado no cumprimento da entrega de unidade habitacional pode extrapolar com maior facilidade o mero inadimplemento contratual, merecendo tratamento distinto daquelas transações ordinárias no setor imobiliário.

Entretanto, observo que, ao ponderar entre o direito fundamental à moradia (art. 6º, CF/88) e as regras de Direito Civil e Consumerista, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o período superior de doze meses após o prazo de carência como marco temporal a justificar a condenação do promitente-vendedor em danos extrapatrimoniais
, o que não vislumbro no presente caso,
visto que, o imóvel fora entregue no prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias (fato descrito na exordial).

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LONGO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO NA ESPÉCIE. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, com subvenção econômica estatal. 2.
Cabimento de indenização por danos morais em virtude do longo atraso na entrega do imóvel (
mais de doze meses após o período de tolerância
) por se tratar de imóvel adquirido por família de baixa renda no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida", com auxílio estatal por meio de subvenção econômica
. Julgado anterior desta TURMA. 3. Existência de acordo, homologado judicialmente, mediante o qual se prorrogou o prazo de entrega do imóvel para além do período contratual de tolerância. 4. Descumprimento do acordo pelas demandadas, não tendo sido concluída a obra no novo prazo pactuado. 5. Circunstância agravante da culpa das demandadas, intensificando o abalo psíquico sofrido pelos adquirentes. 6. Cabimento da indenização por danos morais na espécie. 7. Restabelecimento dos comandos da sentença, em que a indenização fora arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte Superior em casos semelhantes. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1818391/RN, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. EMPREENDIMENTO DESTINADO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. JULGADOS DESTA CORTE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. 2. Ausência de impugnação ao óbice da Súmula 284/STF, aplicado no capítulo relativo aos lucros cessantes, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência quanto a esse ponto. 3.
Cabimento de indenização por danos morais em virtude do
atraso de mais de doze meses
, após o período de tolerância, na entrega de imóvel destinado a famílias de baixa renda
. Julgados desta Corte Superior sobre cabimento de indenização por danos morais na hipótese de longo período de atraso. 4. Inviabilidade de se revisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), por não se tratar de arbitramento em valor exorbitante. Óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1639991/RO, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019).

Isto posto, considerando que, nos termos do artigo 926 do CPC: “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”, merece reparos a sentença neste capítulo, porquanto o período de mora da Recorrente não ultrapassou o prazo jurisprudencialmente considerado para configuração de dano extrapatrimonial (período superior a doze meses).

Nesta esteira, coaduno com a posição firmada pelo C. STJ, de que são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (REsp nº. 1.406.245).

Noutro viés, em análise ao conjunto probatório dos autos, não há prova segura de que o Recorrido tenha sofrido prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa a sua personalidade que possa ser imputado ao Recorrente, capazes de justificar a indenização por danos morais.

Assim, pelas razões expostas, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença tão somente quanto a improcedência dos danos morais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de julgar improcedentes o pedido de danos morais.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)